Tribunal: TJPA
Processo: 0810087-78.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810087-78.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS IGOR DE SOUZA PAIVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810087-78.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): CARLOS IGOR DE SOUZA PAIVA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTINUADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE REVISORIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por Carlos Igor de Souza Paiva contra decisão da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável continuado, previsto nos arts. 217-A c/c 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. O requerente sustenta insuficiência de provas e contradições nos depoimentos das testemunhas para pleitear sua absolvição e, subsidiariamente, redimensionamento da pena aplicada por alegado erro na dosimetria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há fundamento jurídico para desconstituir a condenação com base na insuficiência de provas e contradições nos depoimentos; (II) verificar se é possível redimensionar a pena aplicada em razão de supostos erros na dosimetria.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de prova nova que beneficie o réu, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou erro judiciário manifesto. No caso em análise, o requerente não apresenta novas provas judicializadas que amparem a revisão da condenação.

4.

O acervo probatório foi amplamente analisado e considerado suficiente tanto na sentença condenatória quanto no julgamento do recurso de apelação, não havendo contrariedade ao texto da lei ou evidência de erro judicial flagrante.

5.

A tentativa de reabrir a discussão dos fatos e provas em sede revisional caracteriza o uso indevido da ação como uma terceira instância recursal, o que é vedado.

6.

Quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena, verifica-se que a dosimetria foi devidamente fundamentada, não extrapolando os limites da discricionariedade do magistrado estando em conformidade com os critérios do art. 59 do Código Penal.

7.

Jurisprudência consolidada do STJ reforça que a revisão criminal não é meio adequado para rediscutir fatos e provas já analisados em instâncias ordinárias, ou para reavaliar a dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não é instrumento para reexame de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, apresentação de prova nova ou flagrante erro judiciário.

2.

A dosimetria da pena, quando devidamente fundamentada e dentro dos parâmetros legais, não pode ser revista em sede de revisão criminal, salvo erro evidente.

3.

A utilização da revisão criminal como recurso de natureza recursal ordinária é indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I, II e III; CP, arts. 59, 71, 217-A e 226, II; CPC, art. 98, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr nº 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810087-78.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): CARLOS IGOR DE SOUZA PAIVA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
CARLOS IGOR DE SOUZA PAIVA
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém,
no processo de nº 0011130-30.2013.8.14.0401, o qual foi condenado.

Ressalto que da sentença condenatória o requerente apelou, tendo sido o seu recurso julgado improvido de acordo com o Acórdão da lavra da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal juntado aos autos, o qual manteve todos os termos da sentença de primeiro grau.

O peticionante pleiteia a revisão da condenação da sanção aplicada a ele de 21
(vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática criminosa de estupro de vulnerável continuado prevista nos artigos 217-A c/c 266, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Alega em suas razões, que o “decisum” monocrático foi proferido em evidente contrariedade ao texto expresso da lei penal e as evidências dos autos, uma vez que, tanto na fase inquisitorial com na judicial, não foram apresentadas provas da ocorrência do fato criminoso, sendo o acervo probante extremamente frágil, requerendo sua absolvição.

Sustenta ainda, em abono a sua tese absolutória, que se encontra patente no feito diversas contradições verificadas nos depoimentos da vítima e seus genitores, que lança sobre o caso em análise dúvida razoável, o que deve militar em favor do requerente.

Subsidiariamente, alega erro no cálculo dosimétrico, pugnando pelo
redimensionamento da sanção aplicada.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

No caso em análise, o peticionante alega que deveria ter sido absolvido do crime de estupro de vulnerável, constante do artigo 217-A c/c 266, II, na forma do artigo 71, todos do CP, em face da negativa e autoria e insuficiência de provas e, caso não seja acolhida a tese absolutória, pugnou pelo redimensionamento da sanção aplicada, devido erros observados no cálculo dosimétrico.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal de estupro de vulnerável, artigo 217-A c/c 266, II, na forma do artigo 71, todos do Código Repressivo, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 25/08/2025